Tribunal: TJSP
Processo: 0007575-54.2015.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Autoria e materialidade do delito bem demonstradas – Prova segura – Réu que confessou a subtração do bem – Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto – Ameaça configurada – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do acusado – Incidência da atenuante da confissão espontânea – Pena de multa –

Ementa:
Apelação – Roubo simples – Autoria e materialidade do delito bem demonstradas – Prova segura – Réu que confessou a subtração do bem – Impossibilidade de desclassificação para o delito de furto – Ameaça configurada – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do acusado – Incidência da atenuante da confissão espontânea – Pena de multa – Manutenção – Multa que incide cumulativamente com a pena privativa de liberdade – Preceito secundário da pena – Fixado o regime semiaberto, à vista das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Erro material no dispositivo da sentença, corrigido de ofício – Recurso desprovido.